Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PROVA PERICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE CONDIÇÕES INSALUBRES DO AMBIENTE DE TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. São consideradas insalubres as atividades e operações constantes da Norma Regulamentadora n. 15, do Ministério do Trabalho, editada após discussões realizadas por representantes do Governo, Trabalhadores e Empregadores.
2. Tanto na esfera administrativa como na judicial, restou constatado pericialmente que a atividade desempenhada pela servidora na condição de agente de vigilância ambiental (AVA), afeta à “prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”, não se enquadra como atividade insalubre, nos termos da NR n. 15, Anexo 14, nem são executadas em caráter permanente, não fazendo jus ao pagamento do respectivo adicional.
3. Recurso desprovido.